Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711636-84.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CHRISTYAN ROBERTO DIAS RECORRIDO: LUIZ ALEX DO NASCIMENTO DECISÃO CHRISTYAN ROBERTO DIAS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 370, 489, incisos I, II, IV, V e VI, 674, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Aduz o recorrente que houve omissão judicial na determinação de produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, incorrendo em cerceamento de defesa. Aponta que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Sustenta ter direito à manutenção da posse, uma vez que demonstrou ter adquirido a posse por meio de escritura pública. Alega que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer atitude ilegítima ou maliciosa por parte do recorrente, estando presente a condição de terceiro de boa-fé do recorrente. Afirma ter demonstrado cautela de escriturar o imóvel, tendo assumido a posse do imóvel, reformado e firmado contrato de locação. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto o cumprimento, ainda que provisório da sentença, trará prejuízos irremediáveis ao requerente que está na iminência de se submeter a uma cirurgia, que lhe trará gastos excessivos, além de ficar impossibilitado de trabalhar por alguns meses, de modo que não pode dispor nesse momento dos valores cobrados a título de honorários sucumbenciais. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS. ARTIGO 373, I, DO CPC/15. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NULIDADE. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte. 2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo. 3. No caso concreto, inexistem elementos para, ainda que de forma indiciária, comprovar a posse do Embargante no imóvel constrito, ônus que recaía sobre o Autor e do qual ele não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15. 4. A avaliação do imóvel realizado pelo Oficial de Justiça utilizou metodologia adequada, cabendo ao Executado, legítimo possuidor do imóvel constrito, requerer a renovação da avaliação do bem nos autos do Cumprimento de Sentença, caso entenda que houve valorização do imóvel decorrente de condições de mercado. 5. Apelação conhecida e não provida. (ID no 59969323) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas na possibilidade de início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Apesar disso, reputo também ausente o fumus boni iuris, porquanto, a conclusão a que chegou o acórdão objurgado acerca da ausência de comprovação da posse decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão: “No caso concreto, inexistem elementos para, ainda que de forma indiciária, comprovar a posse do Embargante no imóvel constrito, ônus que recaía sobre o Autor e do qual ele não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15”. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007